Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711184-80.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA MARQUEZ DE REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE DE SER PARTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A capacidade de ser parte é pressuposto subjetivo de existência do processo e sua ausência constitui vício não passível de convalidação, o qual não pode ser afastado com base no princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A extinção da personalidade jurídica da pessoa natural pela morte antes do início da ação implica em extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC Art. 485, IV). 3. Não é possível a sucessão processual prevista no artigo 110 do Código de Processo Civil quando a morte do autor é anterior ao início da demanda. 4. Para demandar em juízo é necessário procuração válida. Não ocorrendo a ratificação dos atos do advogado que atuou sem procuração válida será ele responsável pelas despesas processuais conforme inteligência do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil. 5. A imposição do ônus de sucumbência ao advogado é lícita em virtude do princípio da causalidade e da ausência de ratificação dos atos praticados sem procuração. 6. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 85, caput, 104, §2o, 110 e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a comunicação de falecimento é vício plenamente sanável, sendo válidos os atos praticados por seu advogado, mesmo tendo ocorrido a morte do representado antes do início da fase executória. Defende a possibilidade de regularização da representação processual e que a habilitação dos herdeiros no curso da relação processual não acarreta prejuízo processual. Finalmente, assevera que é inviável impor ao patrono o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pois somente a parte vencida é obrigada a pagá-los. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 110 e 485, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No sentido da tese recursal, confira-se: PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA REPRESENTAR OS SUCESSORES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que o sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores dos servidores falecidos independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. Precedentes: REsp 1.864.315/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 25/6/2020; e AgInt no REsp 1.578.639/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/11/2019. 2. Ainda, "a morte do autor antes do processo de execução autoriza a habilitação dos sucessores, reconhecendo-se, salvo comprovada má-fé, a validade dos atos praticados pelo mandatário" (AgInt no AgInt no REsp 1.670.334/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/2/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.906.896/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ainda sobre o tema, veja-se o REsp 2198496, Relator Ministro Francisco Falcão, DJEN 7/4/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029